Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746704-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714759-62.2024.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, em razão de sentença coletiva (SINDSASC/DF), determinou a expedição dos requisitórios em relação ao valor incontroverso (ID 215145870 na origem). Em suas razões recursais (ID 65763466), o recorrente alega que apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução e a inexigibilidade da obrigação. Afirma que está pendente de análise a tese de inexigibilidade da obrigação, que seria pressuposto para afirmar a existência de quantia incontroversa. Deste modo, não poderia ter sido determinada a expedição dos requisitórios, consoante entendimento firmado em razão do julgamento do Tema n. 28. Com esses argumentos, o DISTRITO FEDERAL postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a ordem de expedição dos requisitórios e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja reconhecida a inexistência de valor incontroverso. Sem preparo, ante a isenção ilegal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal limita-se, neste momento processual, à análise da presença dos requisitos autorizadores - probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, calcados na inexistência de valor incontroverso para a expedição de requisitório de pagamento. A análise dos autos revela que tramita nesta egrégia 8a Turma Cível o Agravo de Instrumento n. 0744148-49.2024.8.07.0000, no qual se discute a necessidade de sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Subsidiariamente, há pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e de reconhecimento do excesso de execução. Este recurso, até a presente data, não foi julgado e transitado em julgado. Todavia, verifica-se que, a despeito de encontrar-se escorreito o entendimento proferido pelo juízo a quo quanto a incidência da taxa SELIC sobre o débito exequendo, consoante decisão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0744148-49.2024.8.07.0000, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado ou, até mesmo, declarado inexigível, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão, em respeito à segurança jurídica e à economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Na presente hipótese, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a expedição dos requisitórios de pagamento nos seguintes termos: Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 209979584 e que a expedição deve observar a decisão de ID 205697625, para que sejam expedidas as requisições de pagamento referente ao crédito principal e com relação aos honorários advocatícios fixados. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos. Entretanto, em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos à suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida no Agravo de Instrumento n. 0744148-49.2024.8.07.0000 transitada em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, não havendo a delimitação de valor, uma vez que a forma de aplicação da taxa SELIC é objeto do Agravo de Instrumento n. 0744148-49.2024.8.07.0000, pendente de trânsito em julgado, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, se encontra configurada a probabilidade de direito do agravante quanto à impossibilidade de expedição dos requisitórios no atual momento processual, patente o perigo de dano, caso seja dado prosseguimento à execução. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, devendo ficar suspensa a expedição dos requisitórios de pagamento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 13:37:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora